Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700749-07.2024.8.07.0020 RECORRENTE: P. PARREIRA DO NASCIMENTO FILHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por P. PARREIRA DO NASCIMENTO FILHO contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos, a discussão diz respeito à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001 (REsp 973.827/RS – Temas 246 e 247). A ementa dos referidos paradigmas é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2012). (g.n.). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Inexistência de violação, ainda que haja manifestação mínima da parte acerca dos elementos tratados na Sentença. 2. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 3. O réu somente tece alegações genéricas acerca da abusividade da cobrança e violação ao Código de Defesa do Consumidor, todavia não declina a taxa mensal que acredita ser correta ou demonstra abusividade nas taxas pactuadas, sequer traz planilha de débito indicando qual seria o excesso. Não se desincumbiu, portanto, do seu ônus probatório. 4. Recurso conhecido e não provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014